Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, da Lei n. 10.826/2003, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura.
2. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e quarenta e oito) dias, estando o acusado preso, no procedimento ordinário, o que não foi ultrapassado no caso em comento.
3. Ademais, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. Tais prazos não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade.
4. Ordem denegada.